Tribunal: STF
Processo: AI 490873
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-04-26
Data de publicação: 2007-04-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE
   IMPUGNAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
   AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Inviável o Agravo Regimental no qual
   não se impugna o fundamento da decisão agravada.